Tribunal: TJSP
Processo: 1007851-46.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Descontos mensais em aposentadoria não autorizados. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 485, I e IV do CPC. Manutenção. Autor que deixou de atender determinação do Juízo na integralidade. Recurso do autor improvido.